Tribunal: TJDFT
Processo: 0742077-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEFICÁCIA DE MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. PRISÃO PREVENTIVA ADEQUADA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DAS VÍTIMAS. PRAZO DE SEGREGAÇÃO A SER ANALISADO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato a periculosidade do paciente e a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não se verifica o alegado constrangimento ilegal nem na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e nem no indeferimento do pedido de sua revogação, em decisões suficientemente fundamentadas.
2. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da vítima quando as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso em análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas.
3. A alegação de que o prazo da segregação extrapola o período de prisão a que, em tese, o paciente poderia ser condenado, não pode ser analisada em sede de Habeas Corpus, por implicar em indevida antecipação da análise de mérito da ação penal.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.